Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-44.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Consideração de que a autora não contratou empréstimo consignado algum com o réu, restando comprovado que os contratos impugnados na causa foram cancelados antes da propositura da demanda e em momento precedente ao da data prevista para o primeiro desconto em seu benefício previdenciário. Situação que torna inócua e desnecessária a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Consideração de que a autora não contratou empréstimo consignado algum com o réu, restando comprovado que os contratos impugnados na causa foram cancelados antes da propositura da demanda e em momento precedente ao da data prevista para o primeiro desconto em seu benefício previdenciário. Situação que torna inócua e desnecessária a declaração de inexistência dos questionados negócios jurídicos [porque já cancelados]. Descabimento do pleito de repetição do indébito, tendo em vista que não há prova de tenha ocorrido desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora. Caracterização de aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Ilícito que pudesse ter importado em ofensa à esfera íntima da autora não materializado. Contratempo rotineiro da convivência social que não configura danos morais. Inaplicabilidade ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.